Tribunal: TJMT
Processo: 1008281-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008281-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.685.671/0001-82 (AGRAVANTE), VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (AGRAVADO), PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - CPF: 006.263.051-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA E IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS DA DATA AVENÇADA – ARREPENDIMENTO DO COMPROMITENTE QUE NÃO DESONERA O COMPROMISSÁRIO DO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO COM CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE/IRREVOGABILIDADE – ATUALIZAÇÃO DEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - As prestações estipuladas na Cláusula Segunda abarcam todo o contrato e a Cláusula Sexta é expressa no sentido de que a escritura pública definitiva só seria procedida ao final do pagamento efetivo do valor do contrato, de modo que não há que se falar em outorga definitiva da escritura pública antes do pagamento de todas as parcelas avençadas.

II – Diante da impossibilidade de desfazimento do negócio jurídico em face do arrependimento do executado, ora agravado, deveria a parte agravante ter cumprido com a sua obrigação, por meio da via consignatória, para exigir a imissão na posse que estaria garantida com o pagamento da primeira parcela, mas na data prevista no contrato.

III - A Clausula Nona é expressa no sentido de que o inadimplemento das prestações estabelecidas na Cláusula Segunda, na forma e prazo avençados, constituiria a agravante/compromissária em mora, sendo devida, pois, a atualização imposta pelo juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PRIMAVERA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0000810-24.2012.8.11.0017, ajuizada em face de
VALTENE DIVINO GUIMARÃES
, indeferiu o pedido com que pretendia fosse determinada a outorga da escritura pública definitiva do imóvel descrito na matrícula 15.628 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, bem como a imissão na posse do referido bem.

Para tanto, a agravante alega que cumpriu a sua obrigação, depositando em juízo, no dia 26.06.2020, a primeira parcela avençada no contrato de compra e venda do imóvel discutido na lide, todavia, o juízo singular, além de indeferir a imissão na posse do imóvel e a outorga da escritura pública definitiva, determinou o depósito de todas as parcelas avençadas, atualizadas pelo INPC, até o dia 10 de maio do corrente ano.

Afirma que as cláusulas segunda e quarta do contrato firmado em 12.01.2012 asseguram a outorga da escritura pública definitiva do imóvel e a posse imediata no bem a partir do pagamento da primeira parcela, o que já foi efetivado, não havendo razão para o indeferimento dos pedidos, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado, que vem lucrando com o uso indevido da propriedade há mais de 10 anos.

Pondera que não cabe qualquer atualização das parcelas ajustadas entre as partes, visto que quem está em mora e não cumpriu as disposições contratuais é o agravado e não a agravante.

Assim, requer seja determinada a imediata imissão da agravante na posse do bem e a outorga da escritura pública definitiva em seu favor, com o pagamento das demais prestações de forma parcelada, conforme previsão contratual, sem atualizações.

O pedido liminar de efeito ativo foi parcialmente deferido (id. 126951179).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 132069155, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO – ROL TAXATIVO)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, sob a alegação de que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Todavia, tratando-se a decisão recorrida de decisão interlocutória proferida em uma ação de execução, é abarcada pelo parágrafo único do mencionado artigo, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução

e no processo de inventário.

Desta feita, não há que se falar em não conhecimento do recurso porque a decisão não está fora do rol previsto legalmente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido com que a agravante pretendia fosse determinada a outorga da escritura pública definitiva do imóvel descrito na matrícula 15.628 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, bem como a imissão na posse do referido bem.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

A agravante alega que celebrou em 2012 com o agravado contrato particular de compra e venda de um imóvel, o qual, nas cláusulas segunda e quarta, previa que o pagamento da primeira parcela garantiria a posse do imóvel e a outorga da escritura pública em favor dela.

Diz que o agravado se arrependeu da promessa de compra e venda e que ajuizou a presente execução em 24.05.2012 para obrigá-lo ao cumprimento da obrigação.

Afirma que no dia 26.06.2020 depositou em juízo a primeira parcela e pediu o cumprimento do contrato com relação às obrigações a ela devidas pelo vendedor (agravado), todavia, o juízo singular, além de indeferir a imissão na posse do imóvel e a outorga da escritura pública definitiva, determinou o depósito de todas as parcelas avençadas, atualizadas pelo INPC, até o dia 10 de maio do corrente ano.

Pois bem.

Em que pese a parte agravante insistir que o pagamento da primeira parcela lhe conferiria o direito à outorga da escritura pública definitiva do bem, não é o que está previsto na Cláusula Sexta da avença (id.

126624182 - Pág. 44/59), que assim dispõe:

Cláusula Sexta

Pagas as prestações estipuladas na cláusula segunda, o compromitente providenciará, imediatamente, a escritura definitiva do imóvel em nome do compromissário, assumindo, além disso, as despesas respectivas, incluindo o registro competente.

As prestações estipuladas na Cláusula Segunda abarcam todo o contrato e a Cláusula Sexta é expressa no sentido de que a escritura pública definitiva só seria procedida ao final do pagamento efetivo do valor do contrato, de modo que não há que se falar em outorga definitiva da escritura pública antes do pagamento de todas as parcelas avençadas.

Quanto à irresignação do agravante em relação ao indeferimento do pedido de imissão na posse do bem quando do pagamento da primeira parcela, razão também não lhe assiste.

Não obstante a previsão constante na Cláusula Quarta de que a imissão na posse ocorreria com o pagamento do sinal e a assinatura do contrato, fato é que o vendedor/executado/agravado não cumpriu com a sua prestação inicial (arrependimento) e a agravante também não adimpliu com as prestações na data avençada, embora devesse, pois, como bem ponderado pelo magistrado de primeira instância, o simples inadimplemento de uma das partes na relação contratual, possuindo o contrato as características da irrevogabilidade/irretratabilidade, como é o caso dos autos, não autoriza o inadimplemento da outra parte.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA -
CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE
- RESCISÃO POR
ARREPENDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE
. -
A cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade na promessa de compra e venda de imóvel impede a sua rescisão por arrependimento de uma das partes, a qual só é admitida por descumprimento de cláusulas contratuais
.”
(TJ-MG - AC: 10074160071770001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 26/09/2018, Data de Publicação: 01/10/2018) (g.n.)

Assim, diante da impossibilidade de desfazimento do negócio jurídico em face do arrependimento do executado, ora agravado, deveria a parte agravante ter cumprido com a sua obrigação, por meio da via consignatória, na data prevista no contrato, para exigir a imissão na posse que estaria garantida com o pagamento da primeira parcela, mas na data prevista no contrato.

De outra feita, descabida a pretensão da agravante em se ver exonerado da atualização das parcelas que deveriam ter sido quitadas ainda nos anos de 2012, 2013 e 2014, conforme previsão contratual (Cláusula Segunda), pois, conforme mencionado alhures, era dever da agravante consignar o montante devido na época do vencimento das prestações, ainda que o agravado não tivesse cumprido a sua parte na avença, diante da existência da cláusula de irretratabilidade/irrevogabilidade ajustada entre as partes (Cláusula Décima Primeira).

Ademais, a Clausula Nona é expressa no sentido de que o inadimplemento das prestações estabelecidas na Cláusula Segunda, na forma e prazo avençados, constituiria a agravante/compromissária em mora, sendo devida, pois, a atualização imposta pelo juízo singular.

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base que, além de determinar o depósito de todas as parcelas avençadas, atualizadas pelo INPC, também indeferiu a outorga da escritura pública definitiva do imóvel objeto da lide a imissão na posse do referido bem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022